Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIAGEM AO EXTERIOR. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECONVENCIONAIS. PRECLUSÃO.
1. A hipótese se trata de ação de suprimento da autorização paterna. No caso, verifica-se a perda do interesse processual, pois, nos termos do art. 493 do CPC, caso o provimento judicial postulado em definitivo fosse deferido, não teria mais utilidade à demandante, haja vista a apelante já ter viajado e retornado da viagem com o menor.
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pleito cominatório, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. A decisão que não recebe a reconvenção possui natureza jurídica de indeferimento da petição inicial, que, na forma do art. 354 c/c o art. 485, inc. I, do CPC, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.